Tribunal: STF
Processo: RE 1554223
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO VERIFICADA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS ELETRÔNICOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, EM PARTE.



Relatório



    1. Em 30.6.2025, foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público, “para cassar o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão pela qual julgado procedente o Agravo em Recurso Especial n. 2.806.851/SP, e restabelecer o acórdão da Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que desproveu a Apelação Criminal n. 0001442-76.2019.8.26.0279 e confirmou a sentença do juízo da Primeira Vara da comarca de Itararé/SP (Ação Penal n. 0001442-76.2019.8.26.0279), que condenou os recorridos pela prática do delito de tráfico de entorpecente” (fl. 18, e-doc. 459). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 459).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 1º.7.2025, o embargante opõe tempestivos embargos de declaração, em 1º.8.2025 (e-doc. 468).



    Sustenta que, “embora a prerrogativa do Ministro Relator de decidir monocraticamente em certas hipóteses seja reconhecida, a matéria em questão, que versa sobre a licitude de provas e a invasão de domicílio, e que culminou na cassação de um provimento concedido pelo STJ à defesa, demandava a prévia intimação das partes para manifestação (...). A defesa, aqui, sequer teve a chance de se manifestar sobre a admissibilidade do Recurso Extraordinário do Ministério Público ou sobre os fundamentos do recurso antes da decisão de mérito monocrática” (fls. 2-3, e-doc. 468).



     



    Afirma que “a decisão ora embargada, ao dar provimento ao RE do Ministério Público, não abordou explicitamente a questão do esgotamento do interesse de agir da acusação após a decisão do STJ que anulou as provas. Tal omissão é crucial, pois a admissibilidade e o mérito do Recurso Extraordinário dependem da existência de um interesse de agir persistente e legítimo, que justifique a movimentação da Suprema Corte em um caso que já havia tido um desfecho favorável à defesa em instância intermediária quanto à licitude das provas” (fl. 4, e-doc. 468).



     



    Alega que, “em sede de recurso especial, a defesa de Caio Vinicius já havia apontado ‘incorreções na Dosimetria da Pena, necessitando reforma conforme os padrões interpretativos estabelecidos pelo STJ em relação ao Art. 59 CP; negativa de vigência ao § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06’ (e-STJ Fl.13). Tais questões, relativas à correta aplicação da dosimetria da pena, incluindo a análise do regime inicial de cumprimento de pena e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06), são de extrema relevância e impactam diretamente a situação do condenado (...). É fundamental que o Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre a correção da dosimetria da pena reestabelecida, ou, alternativamente, reconheça a necessidade de que essa análise seja feita pelo órgão jurisdicional competente” (fl. 5, e-doc. 468).



     



    Realça que “decisões que envolvem a cassação de acórdãos de Cortes Superiores (como o STJ), com a consequente restauração de condenações, especialmente em matéria que toca em direitos fundamentais como a inviolabilidade de domicílio e a licitude das provas, devem, em regra, ser submetidas à apreciação de um órgão colegiado” (fl. 6, e-doc. 468).



     



    Estes os pedidos:



    “(...) requer que Vossa Excelência se digne a conhecer e acolher os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para o fim de: 



    1. Sanar a omissão e/ou contradição relativa à ausência de intimação prévia do embargante antes da prolação da decisão monocrática, reconhecendo-se a nulidade do ato ou, alternativamente, esclarecendo as razões pelas quais a ausência de contraditório prévio não enseja a nulidade da decisão;



    2. Sanar a omissão quanto à análise do alegado trânsito em julgado para o Ministério Público ou, subsidiariamente, sobre o esgotamento do interesse de agir da acusação para a interposição do Recurso Extraordinário, considerando os efeitos da decisão do STJ que anulou as provas; 



    3. Sanar a omissão quanto aos erros na dosimetria da pena reestabelecida, conforme já apontado pela defesa em instâncias anteriores, para que a pena imposta ao embargante seja devidamente analisada e adequada aos parâmetros legais e jurisprudenciais; 



    4. Reconhecer a necessidade de submissão da matéria ao julgamento colegiado da Turma, em face da complexidade e da relevância da questão, bem como do impacto na esfera jurídica do embargante, para que a matéria seja debatida e julgada pelo órgão fracionário competente do Supremo Tribunal Federal” (fls. 6-7, e-doc. 468).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste em parte ao embargante.



    4. Não se abriu prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal Federal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. O pleito de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para análise dos pedidos subsidiários veiculados no recurso especial, merece prosperar.



    O embargante interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.806.851, pedindo sua absolvição, pela nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar, e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, alteração do regime de cumprimento inicial da pena e aplicação do redutor do tráfico privilegiado.



     



    O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial “para, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e da invasão de domicílio bem como das eventuais provas daí decorrentes, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que profira novo julgamento, como entender de direito” (fls. 4-5, e-doc. 413). Julgou, por consequência, prejudicada a análise dos pedidos subsidiários.



    Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 426).



     



    Contra esse acórdão, o Ministério Público Federal interpôs o Recurso Extraordinário n. 1.554.223 (e-doc. 431), pedindo a declaração da validade da busca pessoal e domiciliar.



     



    Esse recurso foi provido nos presentes autos, em decisão de minha relatoria, “para cassar o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão pela qual julgado procedente o Agravo em Recurso Especial n. 2.806.851/SP, e restabelecer o acórdão da Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que desproveu a Apelação Criminal n. 0001442-76.2019.8.26.0279 e confirmou a sentença do juízo da Primeira Vara da comarca de Itararé/SP (Ação Penal n. 0001442-76.2019.8.26.0279), que condenou os recorridos pela prática do delito de tráfico de entorpecente” (fl. 18, e-doc. 459).



     



    O provimento do Recurso Extraordinário n. 1.554.223 despertou o interesse recursal do embargante de ter os pedidos subsidiários, veiculados no Agravo em Recurso Especial n. 2.806.851, analisados pelo Superior Tribunal de Justiça.



     



    Portanto, devem os autos eletrônicos ser remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação dos pedidos subsidiários de revisão da dosimetria da pena, alteração do regime de cumprimento inicial da pena e aplicação do redutor do tráfico privilegiado.



    6. Mas a decisão embargada não padece de outros vícios suscitados nos embargos de declaração. 



    A alegação de que “a defesa (...) sequer teve a chance de se manifestar sobre a admissibilidade do Recurso Extraordinário do Ministério Público ou sobre os fundamentos do recurso antes da decisão de mérito monocrática” (fls. 2-3, e-doc. 468) não prospera, pois o embargante foi intimado e apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 440).



    Não se comprova “trânsito em julgado para o Ministério Público ou (...) esgotamento do interesse de agir da acusação” (fl. 7, e-doc. 468), porque não há nos autos eletrônicos certificação de trânsito em julgado e o interesse de agir do Ministério Público manifesta-se pela constatação de ofensa a norma constitucional.



    Sobre a “necessidade de submissão da matéria ao julgamento colegiado da Turma” (fl. 7, e-doc. 468), o deferimento monocrático do recurso extraordinário fundamenta-se no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ademais, nada impede a submissão da matéria a órgão colegiado deste Supremo Tribunal, por meio de agravo regimental.



    No item específico, o exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante.



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MOTIVAÇÃO PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.501.680-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.455.779- AgR-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL CONSIGNADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (arts. 1.022, I, II e III, do CPC e 619 do CPP), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.319.028-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I – Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. II – Na espécie, não se verifica a presença de qualquer dessas hipóteses. III – Embargos rejeitados” (HC n. 212.882-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.5.2022).



    7. Pelo exposto, acolho em parte os embargos de declaração, para suprir a omissão apontada e fazer incluir no dispositivo da decisão embargada a determinação de remessa destes autos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação dos pedidos subsidiários de revisão da dosimetria da pena, alteração do regime de cumprimento inicial da pena e aplicação do redutor do tráfico privilegiado, veiculados no Agravo em Recurso Especial n. 2.806.851. 



     



    Oficie-se, de imediato, ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.806.851, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



     



    Remeta-se-lhe com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora